Tribunal: TJBA
Processo: 0334324-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334324-03.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BENEDITO SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0334324-03.2015.8.05.0001, ajuizada por BENEDITO SANTOS SILVA com patrocínio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido e condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, especialmente diante da existência de normas estaduais que vedam tal pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertence, e que tais valores devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. 4. A autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias Públicas Estaduais pelas ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 afasta a incidência da Súmula 421/STJ, superada pelo novo entendimento constitucional. 5. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 — norma geral nacional — autoriza expressamente a percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive contra entes públicos, afastando a eficácia de normas estaduais em sentido contrário, como os arts. 6º, II, e 265 da LC/BA nº 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008. 6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10, nem necessidade de observância da cláusula da reserva de plenário (art. 97 da CF), tendo em vista que a tese firmada no Tema 1.002 aplica-se diretamente à hipótese. 7. O distinguishing invocado pelo apelante, com base em suposta especificidade da legislação estadual baiana, não se sustenta diante da uniformização jurisprudencial promovida pelo STF e da hierarquia normativa que confere primazia à lei federal de caráter geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 97; CPC, arts. 85, 949, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/BA nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl nº 69.080/BA, rel. Min. Edson Fachin, j. 24.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0334324-03.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado BENEDITO SANTOS SILVA, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR